Tribunal: TJBA
Processo: 8061607-86.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Habeas Corpus: 8061607-86.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Itapicuru Processo de origem: 8001959-85.2025.8.05.0127 Paciente: Emerson Alves dos Santos Impetrante: Amesson José dos Santos de Jesus – OAB/BA 41.447 Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itapicuru Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. AUDIÊNCIA COMO GARANTIA FUNDAMENTAL. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS. PRISÃO MANTIDA. HIPÓTESE DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA TÃO SÓ PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. I. Caso em exame Paciente preso em flagrante em 26/09/2025, acusado de tentativa de latrocínio, furto qualificado, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo. Prisão convertida em preventiva no dia seguinte. Impetração sustenta duas teses: (i) nulidade da custódia por ausência de audiência de custódia; (ii) necessidade de substituição por prisão domiciliar, em razão de transtornos mentais diagnosticados. II. Questões em discussão 1. Se a ausência de audiência de custódia configura nulidade da prisão preventiva. 2. Se há elementos suficientes para substituição da prisão preventiva por domiciliar, ante transtornos psiquiátricos do paciente. III. Razões de decidir 1. A não realização da audiência de custódia viola o art. 310, §4º, do CPP, a Resolução CNJ nº 213/2015 e o art. 7.5 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José), norma supralegal. Ainda que a decisão que converte o flagrante seja fundamentada, não supre a obrigação de submeter o custodiado à audiência. 2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313, I, do CPP, com base na gravidade concreta dos delitos e periculosidade do agente. 3. Quanto à alegada necessidade de prisão domiciliar, os documentos acostados não evidenciam de forma inequívoca a impossibilidade de tratamento na unidade prisional. Inexistem provas da inaptidão estrutural da unidade para prestação da assistência médica necessária. IV. Dispositivo e tese Ordem parcialmente concedida. Teses de julgamento: "1. A ausência de realização da audiência de custódia constitui ilegalidade sanável, mas impõe-se sua imediata realização para controle judicial da legalidade da prisão, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana." "2. A existência de transtornos mentais não é, por si só, causa suficiente para concessão de prisão domiciliar, devendo ser comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada no sistema prisional." Dispositivos legais citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LXI; CPP, arts. 310, §4º; 312; 313, I; 318, II; 318-A; 319; Lei nº 10.826/2003, art. 14. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8061607-86.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE a Ordem de Habeas Corpus, exclusivamente para determinar a realização imediata da audiência de custódia do paciente, mantendo-se, por ora, a prisão preventiva decretada, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, [data registrada no sistema]. Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator